Tribunal: TJSP
Processo: 2208060-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Segunda fase. DECISÃO que determinou a conferência das contas apresentadas pelo requerido, com a observância das "entradas comprovadas nas contas". INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Segunda fase. DECISÃO que determinou a conferência das contas apresentadas pelo requerido, com a observância das "entradas comprovadas nas contas". INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência de urgência no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208060-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CONDOMÍNIO ESPANHA II, é agravado EMANUEL VALÉRIO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
2
VOTO No : 19.165
AGRAVO No: 2208060-46.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO - 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EMANUEL VALÉRIO DA SILVA
AGRAVADO : CONDOMÍNIO ESPANHA II
JUIZ : FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas.
Segunda fase. DECISÃO que determinou a conferência das
contas apresentadas pelo requerido, com a observância das
“entradas comprovadas nas contas”. INCONFORMISMO
do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME:
Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a
ausência de urgência no tocante. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Exigir Contas, que o
Condomínio agravante move contra o agravado, em trâmite na 7a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, neste Estado, proferida
pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 12/14.
Argumenta agravante, em resumo, que o valor
recebido pelo ex-Síndico a título de locação do salão de festas e dos
quiosques por outros condôminos não era repassado ao Condomínio; a
conferência a ser realizada pelo Perito envolvendo as contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
3
apresentadas pelo agravado deve incluir as entradas comprovadas e
também as receitas que “deveriam ter sido realizadas nas contas”, ainda
que calculadas pela média histórica (fls. 1/11).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 286),
o
agravado apresentou contraminuta pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (fls. 289/296).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Exigir
Contas, que o Condomínio agravante move contra o agravado, em
trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, neste
Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Considerando que a perícia é essencial, inclusive, para subsidiar o E.
TJSP para análise futura da sentença, deverá ser realizada. Sendo assim,
efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para conferência das contas
apresentadas e eventualmente indique valores de gastos não comprovados
em aberto para fins de reconhecimento de débito, para tanto, deverá
observar entradas comprovadas nas contas, pois não se analisa má
administração neste processo. Quesitos e assistentes técnicos em 10 dias
Int.” (“sic”, fl. 59)
“Vistos. Fls. 17101/17103: Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo requerente contra a decisão de fls. 17095 alegando, em apertada
síntese, padecer de vícios de contradição. Conheço dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
4
declaração, mas nego-lhes provimento, pois ausentes os requisitos do
artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que torna prescindível a
intimação da parte contrária (artigo 1023, § 5o do CPC). Em suma, busca
o embargante a reforma da decisão, com a qual discorda, contudo, esta
via integrativa é inadequada para seu desiderato, sendo excepcionais as
hipóteses em que admitido os efeitos infringentes aos embargos de
declaração. Nesse sentido a jurisprudência: "Os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 59/548, 94/1167, 103/1210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório" (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638)" (Nota 6, ao artigo 535 do Código de
Processo Civil, in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil). Acresça-
se, por oportuno, que não é necessário tecer comentários sobre todos os
questionamentos da parte quando são estes desacolhidos pela sentença
analisada em seu conjunto, o que dispensa, também, comentários sobre
todos os dispositivos legais invocados, ainda que a finalidade seja
prequestionamento. Neste sentido, confira-se precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça: "Não padece de omissão o acórdão recorrido se o
Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões
pertinentes à resolução da controvérsia, embora sem adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo recorrente,
notadamente porque o julgador não está adstrito a decidir com base em
teses jurídicas predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas
conclusões como entender de Direito." (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008). Esta dinâmica
também não se altera com a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, pois conforme Enunciado 10 da ENFAN (Escola Nacional
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados): "A fundamentação
sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta
a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa'. Assim permanece atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
5
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) o órgão judicial,
para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, acho suficiente
para a comprovação do litígio" (STJ 1a T., AI 169073-SP, AgRg, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.90, negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44 in
CPC anotodo Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 3 ao
artigo 535). Ademais, a atual redação do artigo 489 do Código de
Processo Civil não destoa e não altera este entendimento, consoante
recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados."
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Dessarte, REJEITO os embargos de declaração por não reconhecer
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Int.” (“sic”, fls.
12/14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
6
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de
Processo Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória que
versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica
V rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VIII rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.”
No caso dos autos, o Condomínio autor, ora
agravante, se insurge contra decisão que determinou a conferência das
contas apresentadas pelo requerido, ora agravado, com a observância das
“entradas comprovadas nas contas”.
Contudo, essa decisão não é passível do
Recurso de Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
7
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja porque não se
enquadra à tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, vez que
não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”, necessária para a aplicação dessa tese.
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.
POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica
ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as
"situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria
absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas
no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode
desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
8
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo,
por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa
hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo
Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade
com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada
neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas
hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que
modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar
ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça
e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à
competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

2044292-41.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/05/2020
Data de publicação: 29/05/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXIGIR CONTAS SEGUNDA
FASE
Decisão agravada deferiu prazo adicional de cinco dias para o
recolhimento dos honorários periciais pelo Autor, sob pena de preclusão do
direito à prova pericial contábil Decisão interlocutória proferida no curso
da segunda fase da ação de exigir contas, que não se enquadra no rol taxativo
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil Inaplicável a "taxatividade
mitigada"
Ausência de requisito de admissibilidade
RECURSO DA
REQUERIDA NÃO CONHECIDO
2266014-21.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/01/2019
Data de publicação: 28/01/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208060-46.2020.8.26.0000 -Voto no 19.165
9
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE AFASTOU DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
AS DESPESAS INVOCADAS PELO RÉU DE FORMA GENÉRICA,
DETERMINANDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM
IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015
DO NOVO CPC QUE É TAXATIVO. É taxativo o rol trazido pelo art. 1.015 do
novo CPC que dispõe sobre os casos de cabimento do agravo de instrumento,
pelo que, se a decisão não se encontra expressamente elencada no aludido
dispositivo, de rigor o não-conhecimento do recurso. Recurso não conhecido

2210458-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Relator(a): Maurício Pessoa
Comarca: São Carlos
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 31/10/2019
Ementa: Ação de exigir contas Segunda fase Decisão recorrida que,
reconhecendo a supressão de uma fase processual, tornou sem efeito a
determinação jurisdicional voltada à produção de prova pericial para
determinar que o autor preste as contas atinentes às sociedades rés Segunda
fase da ação de exigir contas segue os trâmites regulares do procedimento
cognitivo comum, não se confundindo com cumprimento de sentença Decisão
atacada por agravo de instrumento
Inadmissibilidade
Hipótese não
prevista no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC Precedentes Recurso
não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo
de Instrumento.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora